Tribunal: TJBA
Processo: 8054621-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8054621-19.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1° GRAU: 2000459-97.2023.8.05.0146 PACIENTE: JOSÉ BATISTA DE ALCÂNTARA IMPETRANTE: MANOEL MARQUES DE JESUS FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE JUAZEIRO/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECISÃO IMPUGNÁVEL VIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE COAÇÃO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, atualmente com 80 (oitenta) anos de idade, que está custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, cumprindo pena em razão de condenação definitiva pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária. III. Razões de decidir 3. O Juízo da Execução Penal fundamentou o indeferimento do pleito de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento de o Paciente estar em estado clínico estável, recebendo acompanhamento médico regular dentro da unidade prisional, que dispõe de equipe de saúde e enfermaria, além do fato de ter se recusado a realizar a cirurgia de hérnia inguinal. 4. Inviável a utilização do remédio heroico como mero sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento da sua precípua faceta de garantia constitucional e mácula ao sistema recursal constituído, salvo, excepcionalmente, na hipótese de flagrante coação ilegal ou abuso de poder, circunstâncias que não se evidenciam na presente hipótese. IV. Dispositivo 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O Habeas Corpus não é cabível como sucedâneo recursal do agravo em execução penal previsto no art. 197 da LEP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 33; LEP, arts. 66, III, “f”, 117 e 197; CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 196. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, HC nº 70085808970, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, 1ª Câmara Criminal, j. 05.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8054621-19.2025.8.05.0000, da comarca de Juazeiro - BA, tendo como impetrante Manoel Marques de Jesus Filho e como paciente José Batista de Alcântara. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer o Habeas Corpus, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054621-19.2025.8.05.0000